Tribunal: TJPA
Processo: 0818861-97.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818861-97.2024.8.14.0000

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: N & M TRANSPORTES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. APREENSÃO DE MERCADORIAS E VEÍCULOS. INADMISSIBILIDADE COMO MEIO COERCITIVO PARA COBRANÇA DE TRIBUTO. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão que, em mandado de segurança, deferiu liminar para impedir a apreensão de mercadorias e caminhões da empresa impetrante em razão do não recolhimento de ICMS antecipado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a decisão agravada incorreu em julgamento extra petita ao estender a ordem para impedir a apreensão em qualquer hipótese; (ii) se é legítima a apreensão de mercadorias e veículos como meio de compelir o contribuinte ao pagamento de ICMS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada extrapolou os limites do pedido inicial, configurando julgamento extra petita, devendo ser ajustada para restringir a ordem à abstenção de manter apreendidos bens e mercadorias após a lavratura do Termo de Apreensão e Depósito (TAD) ou Auto de Infração (AINF).

4. A jurisprudência do STF (Súmula 323) e do STJ é pacífica no sentido de que é inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributo, por configurar afronta ao princípio do não-confisco e ao livre exercício da atividade econômica.

5. A Fazenda Pública dispõe de outros meios legais para a cobrança do crédito tributário relativo a mercadorias ou bens, tais como, ingressar com a pertinente ação de cobrança em face do contribuinte inadimplente

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento parcialmente provido, para restringir os efeitos da decisão agravada, determinando que a autoridade se abstenha de manter apreendidas as mercadorias e veículos da impetrante após a lavratura do TAD ou AINF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 03 de novembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento (processo n.º 0818861-97.2024.8.14.0000), interposto pelo ESTADO DO PARÁ diante da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, nos autos do Mandado de Segurança (processo n.º 08776592120248140301) impetrado por N&M TRANSPORTES LTDA.

A decisão agravada foi proferida com a seguinte conclusão:

“Defiro a medida liminar para que a autoridade coatora
SE ABSTENHA
de apreender as mercadorias ou os próprios caminhões da Impetrante em virtude do não recolhimento de ICMS antecipado, até o julgamento do mérito.

Em caso de descumprimento desta decisão arbitro multa diária cominatória de R$-5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 100.000, 00 (cem mil reais) sujeita à responsabilidade solidária do Estado e do agente ou servidor público que obstar o cumprimento da liminar concedida (art. 537 do CPC).”

Em suas razões, o Agravante sustenta que a decisão é extra petita, pois extrapola os limites do pedido formulado na inicial do mandado de segurança.

Aduz que a tutela jurisdicional não pode servir para estabelecer norma genérica que restrinja a atividade fiscalizatória, prejudicando o exercício do poder de polícia administrativa.

Assevera que a decisão agravada interfere indevidamente em situações futuras, de ocorrência incerta e não demonstrada, e compromete o equilíbrio fiscal, criando uma situação de desigualdade entre os contribuintes.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com a imediata sustação dos efeitos da decisão agravada, e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão, cassando a liminar concedida.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Recurso foi recebido, tendo sido deferido parcialmente o pedido de efeito suspensivo, com a limitação dos efeitos da medida liminar para que a autoridade impetrada se abstenha de manter apreendidas as mercadorias e veículos da Impetrante após a emissão do Termo de Apreensão e Depósito (TAD) ou Auto de Infração (AINF) competentes.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, pronunciou-se pelo conhecimento e parcial provimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que que deferiu o pedido liminar, determinando que a Autoridade indicada como coatora se abstenha de apreender as mercadorias ou os próprios caminhões da Impetrante em virtude do não recolhimento de ICMS antecipado.

A concessão da medida liminar no âmbito do mandado de segurança encontra-se condicionada ao preenchimento dos requisitos contidos no art. 7º, III, da Lei 12.016/2009, quais sejam, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, isto é, se há relevância no fundamento invocado e se do ato impugnado pode resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida apenas ao final,
in verbis
:

Art. 7°. Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...)

III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.

Inicialmente, no que tange à alegação de julgamento extra petita, é cediço que o julgador deve decidir a lide de acordo com a pretensão deduzida pelas partes, sendo defeso a concessão da prestação jurisdicional de forma diversa, sob pena de configurar a nulidade do julgado. Tal premissa, representa o princípio da adstrição ou congruência, que impõe a limitação do julgador aos limites do pedido das partes e encontra previsão nos artigos 141 e 492 do CPC/15:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

No caso em exame, consta na petição inicial da ação mandamental que a Impetrante pretende que a Autoridade indicada como coatora
“fique impedido de manter apreendidas quaisquer mercadorias (ou o próprio caminhão) da Impetrante, após a emissão do Termo de Apreensão e Depósito (TAD) ou Auto de Infração (AINF) competentes. Que, nestes casos, a própria Impetrante seja indicada como a depositária fiel das mercadorias e o caminhão seja imediatamente liberado”.

No entanto, o Juízo de origem proferiu decisão fora dos limites do pedido, uma vez que determinou a abstenção de apreensão de mercadorias.

Desta forma, quanto a este ponto, a decisão agravada deve ser parcialmente reformada, para que passe a constar a determinação para que a autoridade impetrada se abstenha de manter apreendidas as mercadorias e veículos da Impetrante após a emissão do Termo de Apreensão e Depósito (TAD) ou Auto de Infração (AINF) competentes.

No que tange ao mérito, conforme se observa no Termo de Apreensão e Depósito acostado ao processo eletrônico (Id. 127625437), as mercadorias foram apreendidas no ato da entrada em território paraense em razão de não ter sido encontrado o pagamento referente ICMS que deveria ser recolhido a favor do estado do Pará. Por esta condição, foi lavrado o referido termo cobrando o imposto devido.

No entanto, a apreensão deve ser limitada ao prazo necessário para averiguação e lavratura do auto de infração, de modo que o excesso de prazo revela abuso de poder e coação contra o contribuinte para impor recolhimento do tributo, em afronta aos princípios constitucionais do contraditório e do livre exercício de atividade econômica.

O entendimento jurisprudencial fixado no Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e neste E. Tribunal de Justiça é pacífico no sentido de que a apreensão de mercadorias como meio de forçar o contribuinte ao pagamento de dívida tributária é ato ilegítimo e arbitrário.

O enunciado da Súmula 323, editada pela STF, elucida bem essa questão, senão vejamos: "Súmula 323 STF: É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos".

Neste sentido, destaco precedentes jurisprudenciais:

(...) Com efeito, as empresas remetentes passaram a ter preocupação com a dupla exigência do ICMS em suas operações interestaduais, já que os Estados remetentes (principalmente aqueles que não aderiram ao Protocolo ICMS n° 21/2011) continuaram a exigir o recolhimento do ICMS incidente na operação interestadual, calculado com base na alíquota interna desse Estado (por se tratar de mercadoria destinada a consumidor final, não contribuinte do ICMS), e estarão obrigadas a recolher uma nova parcela do ICMS em favor dos Estados destinatários. O objetivo precípuo desta prática é compelir o contribuinte, pela via transversa, ao recolhimento do ICMS, utilizando-se à evidência de um mecanismo coercitivo de pagamento do tributo repudiado pelo nosso ordenamento constitucional. Sob esse enfoque
, a Suprema Corte já se manifestou contrariamente a tais práticas, placitando o entendimento no sentido de ser inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos' (Enunciado da Súmula n° 323/STF)
. Assim, a retenção das mercadorias equivale, ipso facto, ao confisco." (ADI 4628, Relator Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgamento em 17.9.2014, DJe de 24.11.2014)

(...). Em outro giro, no que se refere às Súmulas nºs 70, 323 e 547 da Corte, observo que o seu foco está naquelas situações concretas que inviabilizam a atividade desenvolvida pelo contribuinte.
A orientação das súmulas é clara. A Corte não admite expediente sancionatório indireto para forçar o cumprimento pelo contribuinte da obrigação tributária, seja ele 'interdição de estabelecimento', 'apreensão de mercadorias', '
proibição de que o devedor adquira estampilhas', restrição ao 'despacho de mercadorias, ou impedimento de que 'exerça atividades profissionais', o que não ocorreu no caso dos autos." (RE 627543, Tribunal Pleno, Relator Ministro Dias Toffoli, julgamento em 30.10.2013, DJe de 29.10.2014, com repercussão geral - tema 363)

TRIBUTÁRIO - IMPOSTO DE IMPORTACÃO - QUESTIONAMENTO QUANTO À CLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA - LIBERAÇÃO DA MERCADORIA CONDICIONADA À PRESTAÇÃO DE GARANTIA - ILEGITIMIDADE - APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 323 DO STF. 1.
O Fisco não pode utilizar-se da retenção de mercadoria importada como forma de impor o recebimento da diferença de tributo ou exigir caução para liberar a mercadoria. Aplicação analógica da Súmula 323 do STF.
2. Recurso especial provido. (REsp: 1.333.613⁄RS, Relator: Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe 22⁄08⁄2013).

Outrossim, convém registrar que a Fazenda dispõe de outros meios legais para a cobrança do crédito tributário relativo a mercadorias ou bens, tais como, ingressar com a pertinente ação de cobrança em face do contribuinte inadimplente. Vejamos o que prevê o Código Tributário Nacional, no seu art. 184:

Art. 184. Sem prejuízo dos privilégios especiais sobre determinados bens, que sejam previstos em lei, responde pelo pagamento do crédito tributário a totalidade dos bens e das rendas, de qualquer origem ou natureza, do sujeito passivo, seu espólio ou sua massa falida, inclusive os gravados por ônus real ou cláusula de inalienabilidade ou impenhorabilidade, seja qual for a data da constituição do ônus ou da cláusula, excetuados unicamente os bens e rendas que a lei declare absolutamente impenhoráveis.

Portanto, não pode o fisco apreender bens e mercadorias com o propósito de compelir o contribuinte ao pagamento de obrigações tributárias pendentes, ferindo o direito líquido e certo do contribuinte, por violação ao princípio do não-confisco insculpido no art. 150, IV, da CF, que impede a tributação de forma confiscatória.

Logo, deve ser mantida a concessão da medida liminar para que
a autoridade impetrada se abstenha de manter apreendidas as mercadorias e veículos da Impetrante após a emissão do Termo de Apreensão e Depósito (TAD) ou Auto de Infração (AINF) competentes.

Registra-se que o
periculum in mora
, necessário à concessão da medida liminar, decorre da possibilidade de manutenção da apreensão, de forma indevida, de mercadorias da impetrante.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, modificar parcialmente a decisão agravada e determinar que a autoridade impetrada se abstenha de manter apreendidas as mercadorias e veículos da Impetrante após a emissão do Termo de Apreensão e Depósito (TAD) ou Auto de Infração (AINF) competentes, nos termos da fundamentação.

Oficie-se, junto ao Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente esta decisão.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

É o voto.

P. R. I. C.

Belém (PA), 03 de novembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/11/2025